Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO em face da decisão interlocutória (ID 64311999) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de obrigação de fazer em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de emenda à petição inicial. Nas razões de seu recurso (ID 64312001), o apelante, em síntese, alega fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que o recebimento da petição de emenda à petição inicial, in casu, independeria da anuência do réu, já citado. Ausente o recolhimento do preparo. Sem contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do pleito recursal, em razão da inexistência de sentença. Conforme preceitua o art. 1009 do Código de processo Civil, da sentença cabe apelação. Ressalte-se que, nos termos do §1o do referido artigo, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Da mesma forma o recurso a ser interposto contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, conforme artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Portanto, a interposição de apelação em face de decisão interlocutória representa erro grosseiro, que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade. Esse é o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. 1. Não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, afigurando-se erro grosseiro. Assim, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 2. Não se conheceu do recurso. (Acórdão 1917642, 07011571720228070004, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATINENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 13, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO (ART. 1.009 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A discussão trazida na apelação cível ora examinada refere-se à possibilidade de prosseguimento autônomo de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados em autos de embargos à execução julgados improcedentes, em face do disposto no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil. Na espécie, o recurso é voltado contra ato decisório que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença aviado por advogados e relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em seu favor nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes. 2. O ato judicial que indefere o processamento do pedido de cumprimento de sentença é decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC), e não sentença (art. 203, § 1o, do CPC), razão por que desafia o cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de apelação (art. 1.009 do CPC). Assim, em face do erro grosseiro verificado na interposição do recurso, a apelação não deve ser conhecida. Jurisprudência do TJDFT. 3. Preliminar de ofício acolhida. Apelação cível não conhecida. (Acórdão 1918483, 07104134620208070006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inadmissível a interposição da apelação cível como sucedâneo do agravo, por configurar, na espécie, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Portanto, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se.